Tribunal: STF
Processo: RHC 60490
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-12-17
Data de publicação: 1982-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, UMA VEZ QUE A REVOGAÇÃO DA
LIBERDADE PROVISORIA SE DEU POR FALTA DE CUMPRIMENTO DO COMPROMISSO
DE ESTAR PRESENTE A TODOS OS ATOS DO PROCESSO.
OS PRAZOS DOS ARTIGOS 499 E 500 DO C.P.P. CORREM EM CARTORIO,
INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO (ART-501 DO C.P.P.). RECURSO
ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.